Tribunal: TJDFT
Processo: 0704472-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. REMESSA EX OFFICIO. AÇÃO POPULAR. CONDIÇÃO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.
1. A Ação Popular está prevista no texto da Constituição Federal, no artigo 5o, LXXIII, que assim dispõe: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.
2. A Lei 4.717, de 29 de junho de 1965, que regula a Ação Popular, prevê a possibilidade de que qualquer cidadão tenha o direito de fiscalização dos atos administrativos, bem como de sua possível correção, quando houver desvio de sua real finalidade.
3. Embora objetivo da Ação Popular seja a tutela dos bens públicos, para o manejo de ação, com a consequente provocação do Judiciário, o autor popular deve atender as chamadas condições da ação, dentre as quais se visualiza o interesse de agir.
4. A perda superveniente do interesse de agir exige comprovação da existência de ato jurídico capaz de demonstrar que a marcha processual deixou de ser útil ao autor da causa. No caso em apreço, observa-se que a marcha processual deixou de ser útil à parte autora, uma vez que o decreto o qual se pretendia anular não mais existe no ordenamento jurídico.
5. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.